Tribunal: TJSP
Processo: 0000361-76.2017.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação dolosa. Posse ilegal de munições de uso restrito. Porte de droga para consumo pessoal. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Ciência da origem espúria do bem apreendido. Penas bem dosadas. Maus antecedentes. Abrandamento do regime prisional para o semiaberto. Possibilidade. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação dolosa. Posse ilegal de munições de uso restrito. Porte de droga para consumo pessoal. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Ciência da origem espúria do bem apreendido. Penas bem dosadas. Maus antecedentes. Abrandamento do regime prisional para o semiaberto. Possibilidade. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000361-76.2017.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante GABRIEL
RUFINO TORRES MACHADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo, apenas para abrandar o regime inicial de cumprimento de
pena do réu Gabriel Rufino Torres Machado para o semiaberto, mantendo-se, no
mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000361-76.2017.8.26.0404 -Voto no
2
Voto no 9.889
Apelação no 0000361-76.2017.8.26.0404
Comarca: Orlândia
Apelante: Gabriel Rufino Torres Machado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Receptação dolosa. Posse ilegal de munições de
uso restrito. Porte de droga para consumo pessoal. Prova
segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação
mantida. Ciência da origem espúria do bem apreendido. Penas
bem dosadas. Maus antecedentes. Abrandamento do regime
prisional para o semiaberto. Possibilidade. Substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 179/187, que passa
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Gabriel Rufino
Torres Machado foi condenado às penas de 04 (quatro) anos e
02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como
incurso no artigo 16, caput , da Lei 10.826/03 e artigo 180,
caput , do Código Penal, nos termos do artigo 69 do mesmo
diploma legal, bem como à pena de prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses, porque incurso no
artigo 28, caput , da Lei Antidrogas. Ao réu foi deferido o direito
de recorrer em liberdade.
Inconformada, a defesa do réu apelou pleiteando a
absolvição do acusado por insuficiência de provas no tocante ao
delito de receptação e posse de munições de uso restrito (fls.
203/209).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000361-76.2017.8.26.0404 -Voto no
3
Contra-arrazoado o apelo (fls. 222/224) e oferecido o r.
parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
235/239), manifestou-se o Ministério Público, em primeira
instância, pelo não provimento do recurso defensivo, e em
segunda instância, pelo seu parcial provimento, para que o
acusado seja absolvido do crime de receptação, tendo em vista
a apresentação de nota fiscal do bem, a qual atesta que o motor
era proveniente de leilão.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
O recurso comporta parcial provimento.
Segundo a denúncia, no dia 09 de dezembro de 2016, por
volta das 17h52min, na residência situada na Travessa N, n°
1521, bairro Max Define, na cidade e comarca de Orlândia,
GABRIEL RUFINO TORRES MACHADO mantinha sob sua
guarda munições de arma de fogo de uso restrito, consistentes
em 02 (dois) cartuchos de calibre 380 da marca CBC, 01 (um)
cartucho de calibre 9mm da marca CBC, 01 (um) cartucho de
calibre .223 da marca REM, e 07 (sete) cartuchos de calibre 32,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000361-76.2017.8.26.0404 -Voto no
4
também da marca CBC, todos íntegros, em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo
e lugar, o acusado guardava, para consumo pessoal, uma
porção de maconha, com peso de 7,9 gramas, e uma de crack ,
pesando 6,2 gramas, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Por fim, costa na exordial que, em data e local incerto,
porém na cidade de Orlândia e antes do dia 09 de dezembro de
2016, o réu teria adquirido e ocultado, em proveito próprio, um
motor de motocicleta, marca Honda , com o sinal identificador
suprimido, sabendo se tratar de produto de crime.
A materialidade dos crimes descritos na denúncia foi
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/11), auto de
exibição e apreensão (fls. 12/17), pelo laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 67/69), laudo das munições apreendidas (fls.
63/66), pelo laudo do motor apreendido (fls. 70/73) e pela
prova oral produzida.
A autoria também é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“O policial militar Hil Marques da Silva Júnior, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, narrou que realmente participou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000361-76.2017.8.26.0404 -Voto no
5
do cumprimento do mandado de busca e apreensão, cumprido na
residência do acusado. Em seu quarto, foram localizadas as
munições e as drogas. Apontou que havia notícias de que o réu
estaria envolvido com o delito de tráfico de drogas. Ainda,
lembrou que foi apreendido o motor na casa do acusado, porém
não foi possível realizar “levantamentos” sobre o objeto. O
acusado não estava no local pois estaria trabalhando”.
“(...) na primeira fase da persecução, o réu asseverou que as
munições e o motor apreendidos em sua casa são de sua
propriedade. Esclarece que as munições, o interrogando ganhou
de uma pessoa conhecida por “Zezinho” da cidade de
Uberaba/MG, todavia não tem como precisar endereço e o motor
adquiriu de uma pessoa conhecida por Luciano, sendo que este
lhe deu uma nota fiscal e que nesta oportunidade apresenta
referida (nota fiscal n° 0017, da empresa Gualhardi de Ribeirão
Preto/SP). Em relação as substâncias entorpecentes apreendidas
em sua casa, o interrogando diz desconhecer, relatando que não é
usuário e tampouco comercializa substâncias entorpecentes (...)”.
O acusado, apesar de devidamente intimado, não
compareceu em juízo, sendo decretada a sua revelia (fl. 114).
O policial militar ouvido em juízo foi categórico ao afirmar
que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão,
foram localizadas as munições de arma de fogo de uso restrito
na residência do acusado, as porções de entorpecente
(maconha e crack) para consumo pessoal, bem como o motor de
motocicleta com a numeração suprimida.
Segundo
posicionamento
firmado
nos
Tribunais
Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), além de gozarem de fé pública,
devem ser valorados como qualquer outro depoimento, estando
sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000361-76.2017.8.26.0404 -Voto no
6
conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Confira-se:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio de
prova idôneo, e corroborada com os demais elementos
constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o
disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso
especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015) (grifo
meu).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de
que tinha a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe
crime por ele não cometido.
Em que pese a alegação do apelante em solo policial, no
sentido de que não tinha ciência da origem espúria do bem,
não fez ele prova a fim de corroborá-la. Apesar de apresentar a
nota fiscal do motor (fl. 43), onde consta que o bem é
proveniente de um leilão ocorrido em 05/01/2013, observo que
o documento indica a numeração do componente, sob a
identificação “MC27E-V028410”.
Contudo, quando da apreensão do motor na posse do
apelante, a numeração estava suprimida, conforme foi
confirmado pelo laudo pericial (fls. 63/66), onde foi possível a
constatação apenas do início da identificação “MC27E”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000361-76.2017.8.26.0404 -Voto no
7
Dessa forma, respeitado o entendimento do douto
Procurador de Justiça, o qual sustenta que não houve
demonstração da procedência ilícita do bem, não há como
reconhecer que o motor, com a numeração suprimida, teria
sido adquirido em leilão de peças automotivas.
Inicialmente, fosse verdadeira a alegação defensiva, não
constaria na nota fiscal apresentada pelo réu a referida
identificação do motor.
Ademais, a atividade de desmanche no país é regulada e
disciplinada pela Lei no 12.977, de 20 de maio de 2014 e, seu
artigo 10 dispõe:
“Art. 10. Somente poderão ser destinadas à reposição as peças
ou conjunto de peças usadas que atendam as exigências técnicas
necessárias para sua reutilização, nos termos das normas do
Contran.
§ 1o As normas do Contran deverão prever, entre outros
elementos:
(...)
IV - a forma de rastreabilidade”.
E, consoante dispõe o artigo 9o, § 3o, da Resolução
CONTRAN no 611, de 24/05/20161, todas as partes e peças
desmontadas, inclusive as recuperadas e/ou de recuperação,
serão objeto de identificação , por meio de gravação indelével,
de forma a permitir a rastreabilidade de todas as etapas do
1 Revogou a Resolução CONTRAN no 530 de 14/05/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000361-76.2017.8.26.0404 -Voto no
8
processo de desmontagem desde a sua origem.
Da leitura dos dispositivos citados acima, nota-se que as
peças adquiridas em leilão devem possuir identificação
(conforme nota fiscal em anexo nos autos), de forma a permitir
sua rastreabilidade. Assim, no presente caso, a apreensão do
bem na posse do ora apelante com a numeração suprimida
denota inequivocamente - a origem ilícita do motor adquirido.
No mais, o acusado não apresentou qualquer informação
referente à pessoa que lhe vendeu o motor, limitando-se a dizer
que o indivíduo possuía o prenome Luciano .
Essas circunstâncias evidenciam que sabia da origem
ilícita, competindo-lhe, nos termos do artigo 156 do Código de
Processo Penal, apresentar justificativa plausível da licitude da
posse do bem. Assim não o fazendo, responde pelo delito de
receptação dolosa. Neste sentido:
(...). Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no
sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido
apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar
prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos
termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem
que se possa falar em inversão do ônus da prova. (...). (STJ. HC
421.406/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018) (grifo meu).
Portanto, o conjunto probatório demonstra que o
acusado praticou crime de receptação dolosa, na medida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000361-76.2017.8.26.0404 -Voto no
9
que as circunstâncias indicam seu conhecimento quanto à
ilicitude do motor, principalmente pelo fato de a numeração
estar suprimida.
No que diz respeito ao delito previsto no artigo 16, caput,
da Lei no 10.826/2003, nem se diga que a conduta de porte de
munição é insignificante ou carente de lesividade. Afinal, o
delito de porte ilegal de arma ou munição é crime de perigo
abstrato, de sorte que se dispensa a demonstração de efetiva
situação de risco ao bem jurídico tutelado. Bastando, assim, a
simples posse do objeto.
Nesse sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE 13
(TREZE) MUNIÇÕES RELATIVA A ARMA DE USO RESTRITO. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA. NORMA PENAL EM
BRANCO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DA
NORMA
COMPLEMENTADORA, DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO. NULIDADE AFASTADA. RECURSO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é assente no sentido de que os crimes previstos nos art.
12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003 são de perigo abstrato, razão
pela qual é desnecessária a comprovação de prejuízo para a
configuração do ilícito e incabível a aplicação do princípio da
insignificância. (...) (RHC 63.446/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016). 3.
Recurso ordinário improvido.” (STJ. RHC 79.787/MT, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
13/06/2017, DJe 21/06/2017) (grifo meu).
Desse modo, tendo em que vista que foram encontrados
02 (dois) cartuchos de calibre 380 da marca CBC, 01 (um)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000361-76.2017.8.26.0404 -Voto no
10
cartucho de calibre 9mm da marca CBC, 01 (um) cartucho de
calibre .223 da marca REM, e 07 (sete) cartuchos de calibre 32,
também da marca CBC, todos íntegros, no interior da
residência do réu, sem autorização e em desacordo com
determinação legal, tendo o laudo de fls. 63/66 atestado a
eficácia dessas munições, a condenação pela prática do delito
previsto no artigo 16, caput , da Lei no 10.826/2003 é medida
que se impõe.
Por fim, de rigor a condenação do acusado também pelo
delito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas, porquanto foi
surpreendido na posse de 7,9 gramas de maconha e 6,2 gramas
de crack, conforme o laudo de exame químico-toxicológico (fls.
67/69), tanto que não houve irresignação defensiva nesse
sentido.
Passo à análise das penas.
Crime de posse ilegal de munições de uso restrito:
Em atenção ao artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi
fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, alcançando
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-
multa, em razão do antecedente desfavorável do acusado,
conforme
fls.
166/167

Processo
no
0001886-
98.2014.8.26.0404, trata de fato praticado antes do crime ora
apurado (em 06/03/2014), cujo trânsito em julgado se deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000361-76.2017.8.26.0404 -Voto no
11
após o ajuizamento desta ação penal (05/03/2018), razão pela
qual, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, pode ser valorado como maus antecedentes. Confira-
se:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO
POR CRIME PRETÉRITO, PORÉM COM TRÂNSITO EM JULGADO
POSTERIOR À PRÁTICA DELITIVA EM APURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE
INFORMAÇÕES
EXTRAÍDAS
DO
SISTEMA
INFORMATIZADO DO
TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. 1. A teor da jurisprudência desta Corte
Superior, não é possível considerar a condenação transitada em
julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para
valorar
negativamente
antecedentes,
conduta

social

ou
personalidade do agente. 2. Entretanto, é viável que a condenação
por fato anterior à infração penal em processo de dosimetria, mas com
trânsito em julgado superveniente a ela (caso dos autos), seja utilizada
como circunstância judicial negativa. 3. "A jurisprudência desta Corte
tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como
prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive,
informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência
nesse sentido" (AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe
29/05/2015). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ.
AgRg no AREsp 812.430/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017) (grifo meu).
Na segunda etapa, presente a confissão extrajudicial,
porquanto o acusado confirma que as munições eram de sua
propriedade, a reprimenda foi diminuída em 1/6 (um sexto),
retornando ao mínimo de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez)
dias-multa.
Na última etapa, ausentes causas modificadoras, a
reprimenda tornou-se definitiva nesse quantum .
Crime de receptação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000361-76.2017.8.26.0404 -Voto no
12
Na primeira etapa, a base foi majorada em 1/6 (um
sexto), tendo em vista o mau antecedente do acusado indicado
acima, atingindo a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão e 12 (doze) dias-multa.
Nas etapas seguintes, ausentes causas modificadoras, a
reprimenda tornou-se definitiva nesse patamar.
Delito de posse de droga para consumo pessoal:
Foi fixada a pena de prestação de serviços à comunidade
pelo prazo de 05 (cinco) meses, conforme preceito secundário
contido no artigo 28, inciso II e §3o, da Lei no 11.343/06.
Em razão do concurso material entre os delitos, as penas
foram somadas, atingindo 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de
reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, além de prestação de
serviços a comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses.
Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena,
considerando o
quantum da reprimenda imposta e as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendo suficiente a
fixação do regime semiaberto, nos termos do § 3o do art. 33,
combinado com o art. 59, ambos do Código Penal.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000361-76.2017.8.26.0404 -Voto no
13
pena por expressa determinação legal (artigo 44, inciso I, e
artigo 77, caput , ambos do Código Penal).
Deixo, também, de aplicar o disposto no artigo 387, § 2o,
do Código Penal em virtude de o acusado ter respondido o
processo em liberdade.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
apenas para abrandar o regime inicial de cumprimento de pena
do réu Gabriel Rufino Torres Machado para o semiaberto,
mantendo-se, no mais, a r. Sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator